Tribunal: TJMT
Processo: 0005345-69.2012.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005345-69.2012.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (EMBARGANTE), TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES - CPF: 043.959.581-92 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), MARA DAISY GIL DIAS - CPF: 824.942.401-82 (EMBARGANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), ROMEU DEBUS - CPF: 310.232.230-15 (EMBARGADO), ARNO OSTWALD - CPF: 126.722.380-49 (ADVOGADO), GENI DEBUS - CPF: 849.508.701-49 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
USUCAPIÃO
– PROCEDÊNCIA NA ORIGEM -
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO SANEADOR – PRECLUSÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
- ÁREA RURAL – POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO POR MAIS DE 15 ANOS – MORADIA HABITUAL E IMÓVEL PRODUTIVO - ARTIGO 1.238 DO CC - REQUISITOS DEMONSTRADOS DE FORMA SATISFATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos modificativos e prequestionamento ao acórdão que, depois de rejeitar a preliminar de nulidade da citação por edital, negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião para conferir aos ora embargados a propriedade da área rural de 47,1436ha, a ser desmembrada de outra maior, de 2.838,38ha, denominada “
Lote Esmeralda
”, matrícula n. 75.423 do 6º RGI da Capital, ante o preenchimento cumulativo dos requisitos constantes no art. 1.238 do Código Civil.

Os embargantes alegam que, ao rejeitar a preliminar, a turma julgadora incidiu em omissão e contradição.

O primeiro vício mencionado consistiria no suposto emprego de “
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo da sua aplicação
”, sob a justificativa de que a nulidade de citação seria matéria de ordem pública e, desse modo, não se submete à preclusão ou coisa julgada, como já decidiu o STJ nos REsps 1358931-PR e 1930225-SP.

Transcrevem as respectivas ementas e questionam “
o motivo pelo qual empregou conceito jurídico indeterminado no v. acórdão ao declarar a preclusão da tese de nulidade de citação, sendo que a mesma se trata de clara matéria de ordem pública, o qual pode ser analisada em qualquer moimento e grau recursal conforma CPC e entendimento do STJ?
”.

Em relação à contradição, prequestionam o artigo 256 do CPC e afirmam o não exaurimento dos meios para a localização dos réus, ora embargantes, fato que tornaria inválido o respectivo ato processual. Colacionam jurisprudência do STJ nesse sentido.

Em ambos os casos, apontam confronto analítico entre o aresto em discussão e os paradigmas, bem como prequestionam referido dispositivo legal (ID. 150911655).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes se insurgem contra a sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião e os condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, suscitam a nulidade da citação por edital e a omissão do juízo de origem quanto ao argumento de que o AR foi devolvido duas vezes com certidão de endereço desconhecido e ainda assim os autores não diligenciaram em localizá-los, bem como de que eles (autores) pleitearam e obtiveram a imediata realização do ato por edital, quando deveriam se valer dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e INFOSEG, ou de empresas concessionárias de serviço público.

A arguição preliminar foi rejeitada nos seguintes termos:

[...]

Os apelantes argumentam que não foram esgotadas as diligências para localizá-los já que os apelados não se socorreram dos órgãos e das concessionárias de serviços públicos descritos nos autos.

A citação se deu por AR no endereço indicado na inicial e, depois de requerido que ocorresse por edital, os apelados pugnaram por mais uma tentativa, agora constando o nome correto da Rua Sírio Libanesa, e não “Círio”, mas nenhuma delas se concretizou pois todas foram devolvidas com a observação “desconhecido”, embora o local seja o mesmo constante da matrícula do imóvel. Na sequência, a citação foi efetivada por edital, com nomeação de curador.

No entanto, os apelantes constituíram advogado e apresentaram contestação em que suscitaram a nulidade desse ato, a qual, porém, foi rechaçada na decisão saneadora de fls. 108/110, proferida em 10-8-2017, e não houve impugnação. Logo, está preclusa a arguição nesta fase recursal.

Como se vê, o acórdão é claro ao consignar que os embargantes constituíram advogado e apresentaram contestação, momento em que alegaram a nulidade da citação por edital, o que foi rechaçado pelo juízo de origem na decisão saneadora de fls. 108/110, proferida em 10-8-2017. Desse
decisum
os embargantes não recorreram, portanto incidiu a preclusão descrita no aresto ora atacado.

Logo, não há omissão, nem emprego de “
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo da sua aplicação”,
e tampouco

contradição.

A esse respeito,
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero comentam:

A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 1082).

Na verdade, é evidente o propósito de reanálise da lide, vedado nesta via.

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, nem todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

No que tange aos paradigmas, é flagrante a inaplicabilidade nestes autos, pois a questão da nulidade da citação por edital foi submetida e rechaçada pelo juízo
a quo
em decisão saneadora não recorrida, sobrevindo a preclusão. Tanto assim que os arestos colacionados se referem à decadência ou prescrição, mas não à preclusão.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão dos embargantes de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhes foi favorável.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

E conforme o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso,
nego provimento
ao Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023